Tribunal: TJSP
Processo: 1007979-39.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c prestação de contas – procedência parcial do pedido formulado na inicial e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Autora que não pleiteou indenização pela utilização exclusiva dos bens por parte da ré, mas o repasse dos valores percebidos a título de aluguel – nenhuma utilidade teria a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c prestação de contas – procedência parcial do pedido formulado na inicial e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Autora que não pleiteou indenização pela utilização exclusiva dos bens por parte da ré, mas o repasse dos valores percebidos a título de aluguel – nenhuma utilidade teria a realização de prova pericial para se aferir o valor pelo qual os imóveis poderiam ser locados (artigo 370, parágrafo único, do CPC) – ocupação de imóvel e garagem pela ré que é indiferente para o deslinde da presente demanda, sendo que, não tendo a autora demonstrado que tais bens estão locados, não há que se falar em repasse de valores. Sentença mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Recurso de apelação não provido.